Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, com devolução do preço pago. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a ré discute a responsabilidade do seu preposto e o fato de o pagamento ter sido feito por terceira pessoa, matérias que dizem respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviços. Confecção e instalação de móveis planejados. Controvérsia sobre a existência de contrato. A ré nega ter firmado o contrato apresentado pelo autor. Contudo, tal defesa não a socorre. O instrumento em causa (ID 25791645) tem logomarca da empresa e identificação de funcionário, que compareceu à residência do autor vestido com uniforme da empresa, após solicitação via telefone. O fato de o funcionário ter sido desligado do quadro da empresa, não se mostra relevante para fins de acolhimento da defesa, pois, na forma do art. 34 do CDC, o fornecedor responde pelos atos dos seus prepostos. Logo, é válido e eficaz o contrato firmado pelas partes, o qual obriga o réu ao cumprimento da obrigação a ele vinculada.
4 – Titularidade da obrigação. Não há dúvida de que a relação jurídica se estabelece com o autor, que firmou o contrato com a ré. Irrelevante a alegação de que o pagamento foi feito pela testemunha Neusa, pois o fato é que o referido pagamento relaciona-se com o objeto do contrato, conforme consta do instrumento respectivo.
5 – Resolução do contrato. Inadimplemento. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Do contrato consta que o autor pagou de R$ 2.800,00, R$ 1.400,00 à vista, e R$ 1.400,00 em cheque, a ser descontado 15 dias após a assinatura do contrato e a ré se obrigou a entregar os armários. O contrato não foi cumprido. Devido, pois, o reembolso do valor recebido (R$2.800,00), os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões. Inaplicáveis as disposições do CPC.